Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-68.2019.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-68.2019.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/ APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

EMBARGADO/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente omissão quanto à aplicação do Tema 793 do STF, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a tese da responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamento de alto custo.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a tese jurídica tenha sido apreciada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais indicados.

4. Adverte-se que a reiteração de embargos com intuito de rediscutir o mérito poderá ser considerada de caráter protelatório, ensejando sanção processual.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação civil nº. 8000137-68.2019.8.05.0225, em que é Embargante Município de Santa Terezinha e Embargado
Ministério Público do Estado da Bahia
em favor de
P
aula de Oliveira Mascarenhas
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
pelas razões adiante expendidas: